Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-76.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008225-76.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO PINTO - CPF: 176.059.111-49 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, sob o argumento de que estaria eivado de omissão e obscuridade. O embargante sustenta que o acórdão não fundamentou adequadamente a razão pela qual os documentos apresentados – recibos de pagamento do imóvel – não foram considerados prova suficiente de quitação, configurando cerceamento de defesa e violação aos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, §1º, do CPC, bem como ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao desconsiderar os documentos apresentados pelo embargante como prova de quitação do imóvel e ao não esclarecer os fundamentos da decisão.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria de mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou detidamente os argumentos e documentos apresentados, concluindo que os recibos não eram suficientes para comprovar a quitação do imóvel, pois não havia descrição que os vinculasse ao contrato de compra e venda.

A obscuridade que justifica a interposição de embargos de declaração refere-se à falta de clareza do texto decisório, e não à discordância da parte com a fundamentação adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

O cancelamento da averbação do imóvel seguiu o rito previsto no art. 32 da Lei n. 6.766/79 e foi reconhecido como regular por decisão judicial transitada em julgado, além de ter sido objeto de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público.

A transferência de propriedade imobiliária exige o registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos dos arts. 1.245 e 1.267 do Código Civil e do art. 167 da Lei n. 6.015/73, o que não ocorreu no caso concreto.

A interposição dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da decisão caracteriza indevida tentativa de obter efeitos infringentes, contrariando a jurisprudência do STF e do STJ.

O prequestionamento da matéria para instâncias superiores está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a modificação do julgado para esse fim.

IV. Dispositivo e tese

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não há omissão quando o acórdão examina os documentos e fundamentos jurídicos apresentados, ainda que conclua de forma contrária ao interesse do embargante. A regularidade do cancelamento da averbação imobiliária, quando observadas as exigências legais, afasta alegação de nulidade do ato.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.022, incisos I e II, e 489, §1º; Lei n. 6.766/79, art. 32; Lei n. 6.015/73, art. 167; CC, arts. 1.245 e 1.267.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; RAC n. 1006023-29.2018.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.03.2023; RAC n. 1034119-83.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Domingos Sávio Pinto, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1008225-76.2018.8.11.0002 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e obscuridade.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois não fundamentou adequadamente a razão pela qual os documentos apresentados – recibos de pagamento do imóvel – não foram considerados como prova suficiente de quitação.

Argumenta que a ausência de motivação clara para desconsiderar as provas configura cerceamento de defesa e violação aos arts. 1.022, inc. I e II e 489, §1º, ambos do CPC, bem como ao art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 270086882), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Superada essa questão, observa-se que a parte autora, ora apelante, informou na inicial que o imóvel objeto da lide encontra-se quitado há mais de 18 (dezoito) anos, contudo, não há provas da aludida alegação, mormente pelo fato dos documentos de id. 260737156 e id. 260737157 não se destinar a esse fim.

Isso porque, nos referidos documentos não há qualquer descrição acerca da finalidade dos comprovantes, ou seja, não há como saber o que estava sendo pago com os mesmos.

Assim, o autor, ora recorrente, não comprovou os pagamentos, ônus lhe competia, nos termos do art. 371, inc. I, do CPC.

Além disso, restou demonstrado a existência de diversas dívidas de oriundas de IPTU e de taxas administrativas (id. 260737209).

Na verdade, em que pese os argumentos do autor, ora apelante, o certo é que o mesmo foi convocado a comprovar o seu pagamento por meio do procedimento estipulado na época, seguindo todos os passos e realizado junto ao cartório competente (id. 260737204 a id. 260737205), porém, não apresentou os documentos pertinentes.

Não obstante, convém ressaltar que a averbação da compra e venda do imóvel não garante a sua quitação e tampouco propriedade do bem, mas sim, o seu registro junto ao Cartório competente, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Ora, o cancelamento da averbação está previsto no art. 32, da Lei n. 6.766/79, que assim dispõe, verbis:

“Art. 32. Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o devedor.

§1º Para os fins deste artigo o devedor-adquirente será intimado, a requerimento do credor, pelo Oficial do Registro de Imóveis, a satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionados e as custas de intimação.

§2º - Purgada a mora, convalescerá o contrato.

§3º - Com a certidão de não haver sido feito o pagamento em cartório, o vendedor requererá ao Oficial do Registro o cancelamento da averbação.”

Na espécie, conforme as provas apresentadas pelas rés, ora apeladas, o cancelamento da averbação obedeceu aos ritos previstos na legislação de regência, inclusive com as publicações dos editais, via diário e jornais de grande circulação, inexistindo qualquer ilegalidade.

Ademais, a legalidade do cancelamento das averbações foi reconhecido perante o Juízo responsável pelos Cartórios, com transito em julgado (id. 260737208), além de TAC firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 260737213).

Logo, em se tratando de imóvel, reafirmo que a transferência do domínio somente se opera com o registro do título aquisitivo no Oficial de Registro de Imóveis da circunscrição imobiliária competente (art. 167, da Lei n. 6.015/73), conforme regra dos arts. 1.245 e 1.267, ambos do C. Civil.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questões envolvendo o mesmo empreendimento objeto da lide, confira, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA IMÓBILIÁRIA C/C CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO
C/C REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE. REJEITADA.
PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO. REGULARIDADE. FRAUDE. NÃO CONSTATADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte se insurge contra a sentença e discute argumentos e matérias que foram deduzidos no Juízo de piso.

Verificada a regularidade do procedimento de cancelamento das averbações, não se evidencia nenhuma nulidade nos atos praticados. Cabia a parte autora comprovar a fraude, porém não o fez
.” (RAC n. 1006023-29.2018.8.11.0002, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 21.03.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA IMOBILIÁRIA, CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO E REGISTRO IMOBILIÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – INADIMPLÊNCIA – ERRO – NÃO CONSTATAÇÃO – DANO MORAL E PERDAS E DANOS – ATO ILÍCITO INEXISTENTE –SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo possível extrair o inconformismo da apelante, inexiste violação à dialeticidade recursal.

Não há falar em decadência e/ou prescrição, porque o negócio jurídico realizado com erro, dolo, simulação ou fraude é nulo, portanto, insuscetível de confirmação, pois não se convalesce pelo decurso do tempo, conforme exposto no artigo 169 do CC.

Para a nulidade de um ato jurídico por erro ou a sua anulação em virtude de fraude ou dolo é necessário haver prova inequívoca das alegações da parte que se diz prejudicada pelo negócio.

A autora não produziu prova documental suficiente para comprovar que quitou o contrato de promessa de compra e venda. Em contrapartida, a empresa demandada demonstrou que o cancelamento da averbação da venda foi realizado de forma regular e lícita.

Tendo em vista que a opoente não provou a nulidade da escritura de compra e venda do imóvel, não há falar em pagamento da indenização por danos morais e nem mesmo de perdas e danos
.” .” (RAC n. 1034119-83.2020.8.11.0002, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.03.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para afastar a prescrição, e nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgar improcedente os pedidos da inicial, ante a ausência de provas do direito alegado, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos art. 85, §2º, também do CPC, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo codex.
”
(id. 266539752 – negritei e grifei).

Visto isso, em que pese às alegações do recorrente, o v. acórdão expôs, de maneira clara e fundamentada, que os documentos apresentados não eram aptos a demonstrar a quitação do imóvel, pois não continham descrição suficiente para atestar que os valores pagos se referiam especificamente ao contrato de compra e venda do imóvel litigioso.

Dessa forma, não houve omissão ou obscuridade v. acórdão, mas, sim, inconformismo do embargante com o julgamento desfavorável, o que, como é cediço, não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de revisão do mérito da causa.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão e obscuridade para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e obscuridade no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025